Tribunal: STF
Processo: RE 222926
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO CONCEDIDA SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 
   (EC 01/1969). CONCESSÃO POR RESOLUÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA 
   MUNICIPAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA RESERVA DE LEI EM SENTIDO FORMAL 
   PARA CONCESSÃO DE ISENÇÕES OU BENEFÍCIOS FISCAIS. ART. 150, § 6º 
   DA CONSTITUIÇÃO. EXERCÍCIOS DE 1987-89.
EXERCÍCIOS ANTERIORES A 
   1989. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE 
   PREQUESTIONAMENTO ESPECÍFICO APLICÁVEL AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES 
   A 1989 (INAPLICABILIDADE DO ART. 150, § 6º DA 
   CONSTITUIÇÃO).
EXERCÍCIO DE 1989. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO 
   ACERCA DA RECEPÇÃO DA NORMA QUE CONCEDEU A ISENÇÃO. REGIME DE 
   TRANSIÇÃO. PRECEDENTE RELATIVO À SEPARAÇÃO DE PODERES. 
   INAPLICABILIDADE.
1. A alusão genérica à reserva de lei em 
   sentido formal para a concessão de isenção na "Constituição de 
   1937" e nas "Constituições que se seguiram" é insuficiente para 
   caracterizar o necessário prequestionamento da matéria (recurso 
   extraordinário explicitamente fundado no art. 150, § 6º da 
   Constituição de 1988, evidentemente inaplicável aos exercícios 
   que antecederam à vigência do atual Sistema Constitucional 
   Tributário).
2. Em relação ao exercício de 1989, o acórdão 
   recorrido não versou expressamente sobre a recepção ou não da 
   legislação impugnada, especialmente tendo-se em vista o regime de 
   transição para o novo Sistema Constitucional Tributário. Ausência 
   de prequestionamento.
3. Não se aplica ao caso precedente que 
   versa sobre risco de quebra da Separação dos Poderes, pois a 
   isenção foi concedida pelo Legislativo local.
Agravo regimental 
   ao qual se nega provimento.